Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-09.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012301-09.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR GONCALVES - CPF: 174.147.681-04 (RECORRIDO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), VALDIR GONCALVES - CPF: 174.147.681-04 (JUIZO RECORRENTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIRETORA GERAL DO SANEAR (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA ATRELADA A FATURA REGULAR DE CONSUMO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA

É ilegal condicionar o fornecimento de água ao pagamento de multa administrativa por suposta violação de hidrômetro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1012301-09.2019.8.11.0003, impetrado por VALDIR GONÇALVES contra ato atribuído à DIRETORA GERAL DO SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, para que
“efetue a imediata religação do fornecimento de água na residência do impetrante (matrícula sanear no 153145-0), em referência à fatura ora contestada (ref. 08/2019)”
(id. 47514471).

Não houve recurso voluntário (id. 47514472).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gomes, manifestou pela manutenção da ordem (id. 54523459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial relaciona a concessão da ordem em
mandamus
contra conduta arbitrária da Diretora Geral do Sanear, consubstanciada no corte do serviço de água e esgoto da residência do impetrante, pelo não pagamento de multa administrativa, a qual foi inserida em única fatura com a regular cobrança mensal de consumo.

De início, registre-se o cabimento da ação mandamental, visto que não se trata de ato de gestão comercial, e sim de ato administrativo contra o consumidor, afeto a atividade fim de prestação de serviço de água e esgoto.

A questão foi bem aquilatada pelo douto juízo, dentro dos lindes da ação constitucional de rito sumário especial, até porque, como anotado no Parecer Ministerial, a impetrada
“não apresentou prova de que suspendera justificadamente nem que ele a desacatara”
-
verbis:

“Malgrado tais considerações, a segurança pretendida não pode ser concedida integralmente, haja vista que esta ação mandamental não é a via adequada para apurar a legalidade na aplicação da sanção administrativa, posto que se faz imprescindível para tanto dilação probatória,
devendo a tutela jurisdicional nesta via alcançar tão somente o pleito para que
“a requerida efetue a imediata religação do fornecimento de água na residência do impetrante (matrícula sanear n° 153145 -0), em referência à fatura ora contestada (ref. 08/2019)”,
em razão da multa administrativa aplicada
, o que, todavia, não é empecilho para que busque outros meios legais para cobrança da referida sanção administrativa, como as vias judiciais, vedando, a todo tempo, apenas o corte do serviço de água e esgoto em razão de multa administrativa aplicada”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o C. STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O acórdão recorrido, com fundamento nos elementos fático-probatórios dos autos, decidiu pela ilegalidade da interrupção do serviço, na hipótese, porquanto "não se afigura possível condicionar o fornecimento de água ao pagamento de multa aplicada por violação de hidrômetro, como pretende concessionária (fl. 07), por não se tratar de inadimplemento de fatura atual pela prestação do serviço".

II. Infirmar as conclusões do julgado e reconhecer a legalidade da suspensão do serviço exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1398768/AM, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014.

III. Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegal o corte no fornecimento dos serviços públicos essenciais, em razão de débito pretérito. A propósito: STJ, AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2013; STJ, AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2014.

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 581.826/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

Ante o exposto, RATICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021